Tribunal: TJMT
Processo: 1038130-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038130-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOYCE SANTA BARBARA - CPF: 001.491.861-77 (RECORRENTE), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1038130-56.2023.8.11.0001.

Origem:
Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: JOYCE SANTA BARBARA
.

Embargada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento:
13 a 16/05/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO ANALISADO – ACÓRDÃO ANULADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

A embargante manifestou o interesse de realizar a sustentação oral, em autos incluídos em pauta virtual, devendo o mesmo ser adiado para pauta por videoconferência, nos termos da PORTARIA N° 298/2020-PRES.

2.

Nulidade reconhecida acórdão anulado.

3.

Embargos acolhidos.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja anulado o acórdão, ao argumento de que mesmo com o pedido de sustentação oral, o mesmo foi julgado em pauta virtual, sem que fosse oportunizada a parte reclamante o direito de realizar a sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A embargante sustenta que o acórdão proferido nos autos padece de nulidade uma vez que não foi oportunizada a sustentação oral ao patrono da embargante.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que a embargante pediu sustentação oral em 16/02/2024, conforme id de no 202743688, o qual não foi analisado.

Oportuno, ainda, salientar que a sessão virtual ocorreu em 04 a 07/03/2024, e o pedido foi formulado em 16/02/2024, ou seja, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas) estabelecido na Portaria no 298/2020 PRES.

Portanto, os autos deveriam ter sido retirados da pauta virtual e incluídos na pauta de videoconferência, o que acarretou a nulidade o acórdão proferido nos autos.

Nesse sentido,
verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE COM PEDIDO DE LIMINAR – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO –EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.”
(N.U 1005864-19.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024).

Portanto, forçoso reconhecer que o acórdão deve ser anulado e o recurso deve ser recolocado em pauta de julgamento em data posterior.

Assim, reconheço a existência de erro na decisão apontada, ante a ausência da análise do pedido de sustentação oral, e
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para anular o acórdão juntado (Id no
205461174)
,
ainda, determino que o recurso inominado interposto no id de no 199803713 seja recolocado em pauta de julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024